Tribunal: TJDFT
Processo: 0719036-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REDUÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS. AUXÍLIO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES BÁSICAS. FILHOS MENORES E SUJEITOS AO PODER FAMILIAR. NECESSIDADE DE ASSISTÊNCIA PRESUMIDA. CASO CONCRETO. EQUALIZAMENTO DOS ALIMENTOS FIXADOS PROVISORIAMENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
O dever de prestar alimentos deriva da solidariedade inerente à relação familiar e que impõe aos parentes a obrigação de amparar aqueles que necessitem auxílio para atender às necessidades básicas. Neste sentido, o art. 1.694, do Código Civil. Em se tratando de filhos menores e sujeitos ao poder familiar, a necessidade de assistência é presumida.
O valor da contribuição do alimentante para o sustento de sua prole é fixado tomando-se por base as necessidades do infante e as possiblidades do provedor, bem como a necessidade de proporcionar ao filho padrão de vida social compatível com a de seus genitores.
No caso, conforme se extrai da decisão agravada, a fixação dos alimentos à razão de 35% teve por fundamento a elevada renda do requerido, declarada unilateralmente pela autora na exordial. Lado outro, o agravante logrou êxito em demonstrar que a genitora da recorrida aufere renda próxima à sua, conforme extraiu do sítio eletrônico do local em que trabalha. Dessa forma, impõe-se o equalizamento dos alimentos fixados provisoriamente, de sorte a não onerar em demasia uma parte em relação à outra.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.